Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005459-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOERCIO PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 442.229.551-91 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1005459-43.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
JOERCIO PEREIRA VASCONCELOS
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
- NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea junto à requerida, para viajar de
Cuiabá/MT à Brasília/DF, com embarque no dia 17/10/2023 às 21h30, e chegada as 00h10 de 18/10/2023
.

2.

Assevera que
na hora do embarque o reclamante foi informado que o voo havia
sido cancelado
. Sustenta ainda,
que na ocasião não houve realocação em outro
, causando, portanto, prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Alegações da recorrente de problemas técnicos e no show não restaram comprovadas, e sim o cancelamento do voo sem a prévia notificação, logo, não afastam a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, ultrapassando a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

4.

Ademais, quanto ao argumento da recorrente quanto a oferta de reacomodação do consumidor, oportuno mencionar trecho da r. sentença
“
A despeito da assertiva da companhia aérea de que promoveu a reacomodação do consumidor, em versão não impugnada na réplica à contestação, verifico que o voo remanejado partiu apenas às 13h11min do dia 18/10/2023, ou seja, aproximadamente 16 (dezesseis) horas após o voo cancelado,(...)”

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. NO SHOW. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de realizar o check in por falha no sistema da empresa aérea. 2. Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento da autora para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea quanto aos gastos suportados, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - RI: 10498915520218110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023).

7.

O quantum indenizatório de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024